Tribunal: TJDFT
Processo: 0705396-55.2022.8.07.0007
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. VAZAMENTO EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL. RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO DA UNIDADE SUPERIOR. COMPROVADA PELO ACERVO PROBATÓRIO. RECONVENÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. AUSÊNCIA DE CONEXÃO COM ACÃO PRINCIPAL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Ação de obrigação de fazer ajuizada por proprietário de estabelecimento comercial contra condomínio e proprietário de unidade superior, pleiteando reparos em vazamento de esgoto que causou danos ao teto da lanchonete. Reconvenção formulada pelo proprietário da unidade pleiteando indenização por danos morais por alegados incômodos sonoros e ressarcimento gastos com reparo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões principais em discussão: (i) definir se o proprietário da unidade superior é responsável pelos reparos do vazamento na ausência de perícia conclusiva quanto à origem; (ii) estabelecer se existe conexão entre a ação principal e a reconvenção por danos morais decorrentes de ruídos; (iii) determinar se é adequada a distribuição dos honorários sucumbenciais fixada em primeiro grau.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A responsabilidade pelos danos causados por vazamento pode ser demonstrada através de conjunto probatório formado por conversas entre as partes, comportamento do réu e cessação do problema após reparo, ainda que a perícia técnica não seja conclusiva quanto à origem específica.
4. Não configura inversão indevida do ônus da prova quando o autor demonstra os fatos constitutivos de seu direito através de prova documental e circunstancial, sendo irrelevante a não conclusividade da perícia técnica diante das demais evidências dos autos.
5. Reconvenção que veicula pedido de indenização por alegados incômodos sonoros ou danos materiais não possui conexão com ação de obrigação de fazer para reparo de vazamento, tratando-se de questões distintas sem identidade de objeto ou causa de pedir.
6. Deve ser julgado improcedente pedido reconvencional de ressarcimento dos valores gastos com o reparo de danos causados, nas hipóteses em que o postulante é efetivamente responsável pelo vazamento, sendo devida a realização do reparo às suas expensas.
7. A simples circunstância de ambas as pretensões decorrerem da convivência predial não é suficiente para caracterizar a conexão exigida pelos artigos 343 e 55 do CPC.
8. A distribuição dos honorários sucumbenciais deve observar o resultado da demanda para cada parte, não se aplicando o artigo 86 do CPC quando não há sucumbência recíproca.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido. Majoração dos honorários recursais em 2% (dois por cento).
Teses de julgamento: 1. A responsabilidade do proprietário por danos causados por vazamento originário de sua unidade pode ser demonstrada por conjunto probatório indiciário, sobretudo se a perícia técnica se revelar inconclusiva. 2. Reconvenção por danos morais decorrentes de ruídos não possui conexão com ação principal para reparo de vazamento, devendo ser extinta por ausência dos requisitos legais, bem como deve ser julgamento improcedente pedido reconvencional de ressarcimento dos valores gastos com o reparo se o postulante era efetivamente responsável pelo vazamento, sendo devida a realização do reparo às suas expensas.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 55, 86, 343, 373, I, e 85, §11; CC, arts. 1.277 e 1.311.
Jurisprudência relevante citada: Não foram citados precedentes específicos no julgamento.